Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por PLATA ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA - ME em face à sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada em desfavor de RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A recorrente pleiteou a gratuidade de justiça nas razões de apelação. Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita (ID 44528856). PLATA ASSESSORIA AERONAUTICA LTDA aduziu que “não presta qualquer atividade empresarial há cerca de 5 anos, desde 2020 não obteve qualquer receita” e juntou aos autos os balanços patrimoniais de 2020 e 2021 (IDs 46145471 a 46145503). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". In casu, a recorrente havia postulado o benefício na origem e após a designação de perícia, sob o argumento de “não ter prestado qualquer atividade empresarial desde 2020” (IDs 44387845, 44387864 e 44387898). Contudo, o requerimento foi indeferido (ID 44387905). Reiterou o pedido nesta instância recursal, razão pela qual a foram instadas a colacionar elementos que comprovassem sua hipossuficiência. Entretanto, voltou a justificar o pedido na ausência de receita e prestação de serviços e trouxe aos autos os mesmos balanços patrimoniais colacionados na primeira instância. Ao analisar os documentos, é possível concluir que não são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência. Num primeiro ponto, apesar de alegar não presta qualquer atividade empresarial há cerca de 5 anos, o “livro diário” indica prestação de serviços no ano de 2019, inclusive com distribuição de lucros aos sócios (ID 44387886 - Pág. 1/2). Lado outro, alega ausência de receita desde 2020, mas registrou alteração contratual na Junta Comercial em 18/06/2020 e recolheu as custas iniciais em 26/08/2020 (IDs 44387598 - Pág. 3/6 e 44387604). Por fim, mesmo com a conta bancária supostamente encerrada, recolheu R$4.800,00 relativos à sua cota dos honorários periciais em 28/03/2022 (ID 44387911). Assim, os elementos apresentados não são suficientes para demonstrar a impossibilidade financeira da empresa apelante. Além do mais não foi colacionada nenhuma alteração fática capaz de modificar o entendimento do primeiro grau. Não tendo a postulante se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto à recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 08 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46